Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS EM SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. UTILIDADE DA MEDIDA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem móvel, sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do veículo e da ausência de citação, após indeferimento de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando não esgotadas as diligências voltadas à localização do veículo e da pessoa citanda, notadamente diante do pedido de pesquisas em sistemas eletrônicos judiciais disponíveis no juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção fundada no art. 485, inc. IV, do CPC pressupõe a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que não se configura quando a parte, devidamente intimada, atende tempestivamente ao chamamento judicial e requer a realização de pesquisas de endereços nos sistemas disponíveis ao juízo. No caso, restou demonstrado que a diligência no endereço indicado foi negativa e que o pedido de consultas ao Sisbajud e ao Renajud constitui meio idôneo para localização do veículo e da pessoa citanda, revelando-se prematuro o encerramento do processo.
4. A medida liminar de busca e apreensão condiciona o prosseguimento da marcha processual, nos termos do art. 3o, § 3o, do DL 911/1969, sendo a localização do bem e do citando etapa imprescindível.
5. A realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud requerida pela parte autora, ora apelante, mostra-se compatível com a finalidade de localização do veículo alienado fiduciariamente, notadamente quando a diligência inicial restou infrutífera. A medida é adequada e proporcional à continuidade da ação e preserva a utilidade da tutela concedida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239; art. 485, inc. IV; art. 485, § 1o; art. 1.012, caput; art. 1.026, § 2o. DL 911/1969, art. 3o, § 3o.